Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIDA. AGRAVANTE. MANUTIDA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) se a palavra da vítima firme e reiterada é suficiente para a sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; ii) a possibilidade de desclassificação; iii) se a confissão parcial do acusado contribuiu para fundamentar a condenação; iv) a incidência da agravante prevista no 61, inciso II, alínea “f”, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, com base em prova firme e coerente, especialmente o depoimento da vítima, prestado de forma reiterada e harmônica com os demais elementos de prova
4. A palavra da vítima, sobretudo em crimes sexuais, possui especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos dos autos.
5. Inviável a desclassificação, quando comprovada a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, hipótese em que a violência é presumida, nos termos do art. 217-A do CP. Aplicação do entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.121 do STJ, segundo o qual: ““Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). ”
6. Ainda que o réu tenha confessado apenas um dos delitos imputados, é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação à totalidade dos crimes praticados em continuidade delitiva (art. 71 do CP), por se tratar de um único contexto fático, com vínculo de tempo, lugar e modus operandi. Precedentes do STJ.
7. Correta a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, diante da prática do delito com abuso da relação de hospitalidade.
8. Mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea para toda a continuidade delitiva, com redimensionamento da pena definitiva.